Tribunal: TJMT
Processo: 1015322-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015322-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KESSIO JUNIO PEREIRA NERY - CPF: 071.758.241-81 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DAIANE DA CONCEICAO CRUZ - CPF: 537.690.662-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), KESSIO JUNIO PEREIRA NERY - CPF: 071.758.241-81 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – SOMATÓRIO DAS PENAS PREVISTAS EM ABSTRATO QUE NÃO SUPERA 04 (QUATRO) ANOS - SUSPEITO QUE NÃO REGISTRA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DOLOSO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA DE FORMA CONTEMPORÂNEA À PRISÃO DO SUSPEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

Para a legitimidade da prisão preventiva, que é medida cautelar excepcional, não basta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, previstos no art. 312 do CPP, devendo haver, também, a satisfação de ao menos uma das hipóteses autorizadoras do art. 313 do mesmo
códex
, de modo que, sendo o paciente primário; estando civilmente identificado; sendo-lhe imputados os delitos de lesão corporal e ameaça, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos; e sem o descumprimento prévio de providências protetivas em favor da vítima; a restrição cautelar à sua liberdade não encontra suporte normativo para a manutenção, porquanto não preenchidas as hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

KESSIO JUNIO PEREIRA NERY

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, § 9o, e no art. 147,
caput
, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, levados a efeito em face da vítima
Daiane da Conceição Cruz
, sua convivente.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que
carece de fundamentação idônea a decisão segregatícia
, pois, além de violar os arts. 313, inc. I e III, do CPP, encontra-se lastreada elementos próprios dos tipos penais e na mera gravidade abstrata dos delitos, que
não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, ressaltando, ainda, que está alicerçada apenas nas declarações da vítima, com total desconsideração das condições pessoais abonatórias do paciente, que é primário, residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito.

Argumenta ainda que a autoridade acoimada coatora se
utilizou do art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06 de maneira genérica
, ferindo não apenas a proporcionalidade, mas a própria legalidade estrita, pois imprescindível a configuração dos requisitos da prisão preventiva para que se decrete a custódia cautelar.

Lado outro, aduz que a
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
, aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, excluindo o presente caso que “
nada tem de extraordinário, tratando-se apenas de mais um dos milhares de casos de briga de casal
”, e arremate aduzindo que a pena atrelada aos delitos imputados ao increpado não darão ensejo ao seu cumprimento em regime fechado, motivo pelo qual a segregação durante a instrução processual fere o
princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Ante o que expõe, a impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para revogar a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 99260979.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 99798999) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 100370989.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 101047981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Kessio Junio Pereira Nery
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no art. 129, §9o e no art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, pois, no dia
20/08/2021
, teria agredido fisicamente sua ex-convivente, a vítima
Daiane da Conceição Cruz
, por meio de socos e chutes, além de ameaçá-la de morte utilizando-se de uma faca.

Depreende-se da prova pré-constituída que o favorecido nessa ordem e a ofendida começaram um relacionamento amoroso há cerca de 1 (um) ano e 08 (oito) meses e têm um filho em comum, que à época dos fatos estava com 2 (dois) meses.

Segundo as declarações prestadas pela vítima, no dia
19/08/2021
, por volta das 21h, o increpado teria recebido uma mensagem de sua ex-mulher, porém ele já se encontrava dormindo. Ao acordar, por volta das 3h, a ofendida o questionou acerca da mensagem e KASSIO não gostou, acusando-a de procurar motivos para iniciar uma briga, mostrando-se agressivo.

Em seguida, o segregado, em tese, teria se levantado e começado a quebrar as coisas da casa, com murros e pontapés, danificando o berço do filho, o ventilador e a porta do quarto; outrossim, tendo a ofendida pedido que parasse, prosseguiu supostamente desferindo um soco no olho esquerdo da convivente, enquanto ela segurava o filho de 2 (dois) meses no colo.

Dadas as circunstâncias,
Daiane
teria entregado o bebê para sua filha, de treze anos, e orientado que ela saísse de casa; enquanto isso, o acusado teria se munido de uma faca de cozinha e furado os pneus do carro do padrasto da ofendida e passou a ameaçá-la de morte, dizendo que também mataria a sua genitora.

Não satisfeito, o favorecido nessa ordem supostamente começou a dar tapas na vítima, derrubou-a no chão e começou a pisar em sua cabeça, tentando arrastá-la, além de furar o braço de sua ex-convivente com uma faca, apenas cessando as agressões com a chegada da viatura ao local.

Diante de tais fatos, o increpado foi preso em flagrante delito, prisão esta que foi homologada e convertida em preventiva.

Na decisão judicial, a medida extremada foi lastreada nos
arts. 310, inc. II e 312, do CPP, bem como no art. 12-C,

da Lei n. 11.340/06,
no intuito de salvaguardar risco atual ou iminente à vida e à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Lado outro, em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos contidos no auto de prisão em flagrante, notadamente no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência e nas declarações colhidas na repartição policial, que dão conta de que o encarcerado possivelmente ameaçou de morte e agrediu fisicamente sua ex-convivente.

E, em relação ao
periculum libertatis
, o d. julgador vislumbrou a indispensabilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, ante o risco de que, uma vez em liberdade, o paciente reitere no cometimento de condutas ilícitas da mesma natureza, cumprindo as ameaças supostamente proferidas, a exigir que seja mantido em cárcere provisório para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A título de reforço argumentativo, o magistrado
a quo
ressaltou o disposto no art. 12-C, da Lei 11.340/06, alegando não ser possível a concessão de liberdade provisória nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência.

Nessa toada, nada obstante o entendimento da d. autoridade acoimada de coatora, há de se ter em conta que a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional que só pode ser decretada se inexistirem outras menos severas e desde que haja a
satisfação simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
e de,
ao menos

uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP
,
in verbis:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).”

Sucede, no entanto, que no caso retratado nos autos do remédio heroico os tipos penais do art. 129, §9o, e do art. 147, ambos do CP, imputados ao paciente, são apenados, respectivamente, com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”
; e “
detenção, de um a seis meses, ou multa
”,
a afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP, pois o somatório das penas máximas previstas abstratamente não supera 04 (quatro) anos.

Além disso, o encarcerado se encontra civilmente identificado e, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que não ostenta condenação transitada em julgado por crime doloso, a impedir a satisfação dos pressupostos previstos no §1o e no inciso II do art. 313 do CPP.

E, apesar dos delitos contra a mulher terem sido praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, o que, a teor do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, admitiria o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência,
ressai dos autos que

não houve a prévia imposição de tais providências em favor da vítima, das quais o paciente tenha sido devidamente intimado e as descumprido de forma deliberada
, mesmo porque o pedido para a fixação de tais restrições foi feito pela agredida na Delegacia de Polícia, após à prisão em flagrante de seu ex-convivente.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que
não houve a satisfação de nenhum dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP
, malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente.

5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
”
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – negritei.

Da mesma forma se posiciona a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, §9o E 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

2.
Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e injúria, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso, tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima.

3. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo”
(N.U 1018066-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020) - negritei.

Nesse contexto, não se descuida da existência de intensa divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito do o art. 12-C, §2o, à Lei n.o 11.340/06, que dispõe “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, tido por alguns como inconstitucional, por estabelecer de forma genérica e absoluta que determinado delito é insuscetível de liberdade provisória, mas tido por outros como afinado à Carta Magna e suficiente a abarcar um decreto segregatício preventivo.

A meu ver, louvável a intensão do legislador visando a proteção da mulher em situação de violência doméstica, bem como de toda a sociedade, contudo, considerando a
unidade do ordenamento jurídico
, sua aplicação somente deve ocorrer se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo
códex.

Na hipótese em análise, em que pese a gravidade da conduta, verifica-se, conforme já destacado, que não há elementos nos autos que conduzam a conclusão de eventual risco à integridade física da ofendida ou efetividade no cumprimento das medidas cautelares deferidas, considerando as condições pessoais do paciente, que é primário, não ostenta maus antecedentes e possui atividade laboral lícita, não autorizando a presunção de que ele não irá cumprir as medidas protetivas deferidas.

Nesse sentido, é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. CRIME DE GRAVIDADE NÃO EXACERBADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS. AUSENCIA DE PRESUNÇÃO DE QUE NÃO OBEDECERÀ ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora a prisão preventiva do paciente esteja autorizada nos casos de crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra mulher, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, mesmo antes de caracterizado o descumprimento de medidas protetivas de urgência, consoante o § 2o, do art. 12-C, da Lei Maria da Penha, o qual dispõe que "nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso", esta não é a hipótese concretizada.

2.
As condições pessoais do paciente, primário, não ostenta maus antecedentes, possui atividade laboral lícita e filhos para criar, segundo informado em número de 7, além da gravidade do delito não ser exacerbada, não autorizam a presunção de que ele não irá cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, mostrando-se, portanto, as mesmas, no momento, suficientes para substituir a prisão cautelar por restrições de direitos.

3. Ordem concedida.”
(Acórdão 1182059, 07104546520198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifei.

Desta feita, resta induvidoso que a soltura do paciente é medida que se impõe. Contudo, por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima, que demonstrou um temor ao suposto comportamento agressivo que seu ex-convivente possui,
indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo singular, sem prejuízo das medidas protetivas de urgência já impostas em favor da ofendida.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus

para o fim de SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente
KESSIO JUNIO PEREIRA NERY
por
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
,

a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da (in)existência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021